Tribunal: TJSP
Processo: 1008281-84.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação cominatória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Apelo da autora pleiteando a majoração dos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. Sem razão. Restituição em dobro estribada no parágrafo

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação cominatória e indenizatória. Insurgência contra descontos em benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
Apelo da autora pleiteando a majoração dos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados. Sem razão. Restituição em dobro estribada no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. O banco réu efetuou a cobrança presumindo a regularidade na contratação, o que afasta o descumprimento do princípio da boa-fé objetiva. Entendimento do STJ. Dano moral. Ocorrência. Patamar, contudo, fixado com razoabilidade atendendo as particularidades do caso. Dano moral não majorado.
Apelo do réu pleiteando prescrição, o afastamento da condenação, diminuição dos danos morais e possibilidade de compensação com os valores debitados na conta da autora. Sem razão. Prescrição. Inocorrência. Instituição financeira ré que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da dívida contraída. Inocorrência de perícia para provar a autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos que se deu por culpa do réu. Ônus da prova que incumbe à parte que produziu o documento. Inteligência do artigo 429, II, do CPC. Dever de indenizar configurado. Quantum indenizatório arbitrado que merece ser mantido. Compensação com os valores depositados pelo banco na conta da autora. Impossibilidade, pois não provado inequivocamente. Sentença mantida. Sem honorários recursais. Apelos desprovidos.